Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PROCURADOR. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da extinção do feito pela falta de interesse de agir.
2. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida.
3. No caso em questão apesar da necessidade da tutela jurisdicional, consubstanciada na medida cautelar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, resta evidente que a impossibilidade de encontrar o veículo e, por consequência, citar a parte Ré, diante das várias diligencias frustradas realizadas nos autos, cria óbice para a efetivação do direito pretendido.
4. A ação de busca e apreensão tem natureza cautelar. Assim, se o pedido tem por objeto a restituição de bem de propriedade do Autor entregue voluntariamente a terceiro, mediante contraprestação financeira estabelecida em contrato de alienação fiduciária, a medida requerida tem cunho satisfativo. Não sendo possível acessar o bem móvel objeto do contrato, o meio processual cautelar se torna inadequado para a tutela pretendida e se não houver manifestação da parte quanto à conversão da medida de busca e apreensão em execução não há interesse na resolução da lide.
5. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. O que se confirma com a leitura do art. 239, do CPC: Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
6. Tratando da dinâmica da citação, o art. 240, § 2o, do CPC estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. Ou seja, sob pena de não produzir os efeitos advindos de uma citação válida. A citação válida gera a litispendência, a constituição em mora do devedor, a litigiosidade da coisa e a interrupção da prescrição.
7. A presente demanda foi ajuizada em 27/09/2022 e, transcorridos aproximadamente 10 (dez) meses até a prolação da sentença recorrida, o cumprimento da medida liminar ainda não se concretizou, visto que o veículo não foi sem sequer localizado. 7.1. Embora a parte Autora tenha apresentado novo endereço para citação do Réu, não houve o recolhimento das custas intermediárias relativas ao desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado.
8. Embora se trate de faculdade do Apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juízo o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço. 8.1. O Apelante se manteve inerte ao comando judicial, devendo ser mantida a sentença recorrida.
9. O caso dos autos não se trata das hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, logo é desnecessária a prévia intimação pessoal mencionada no § 1o do mesmo dispositivo.
10. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários, vez que não estabelecidos na origem.